Tribunal: STF
Processo: RE 1212536
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-11
Data de publicação: 2019-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - POLICIAL MILITAR INATIVO - RESERVA REMUNERADA - NOMEAÇÃO COMO CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS - INAPLICABILIDADE DA RESSALVA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EM MOMENTO POSTERIOR AO ADVENTO DA REFERIDA EMENDA.



    1. O Tribunal de origem, ao permitir a acumulação do cargo cível com proventos decorrentes de reforma de militar, se afastou do entendimento desta Corte que autoriza tal cumulação, desde que o reingresso no serviço público tenha se dado antes da edição da Emenda Constitucional nº 20/98, o que não ocorreu in casu. 



    2. Esse foi o entendimento que prevaleceu no julgamento do AI 801.096-AgR-EDv, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 30.06.2015, ocasião em que se concluiu pela possibilidade da acumulação pretendida pela autora, com fundamento no artigo 11 da Emenda Constitucional 20/98, cuja incidência só está autorizada para aqueles que reingressaram no serviço público antes da vigência da alteração constitucional. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.